Tribunal: TJPA
Processo: 0020765-93.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 180, CAPUT, E ART. 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DELITOS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. TOTAL IMPROVIMENTO.1. Absolvição por ausência de provas quanto aos delitos: A materialidade resta comprovada pelo Laudo de Chassi e Agregados (fls. 36 ? Apenso), Auto de Entrega (fls. 37/39 - Apenso), Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fls. 13 ? Apenso). A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que foram convictas a relatar a conduta delituosa praticada, apontando o apelante como autor do crime;2. Desclassificação para receptação culposa: Resta inaplicável o disposto no artigo 180, §3°, do CPB, uma vez que as provas obtidas nos autos revelam que, além do objeto apreendido na posse do apelante ter sido produto de crime anterior, este tinha conhecimento da condição em que se encontrava o veículo;3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso para os dois delitos em questão, qual seja 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, para o crime de receptação, tipificado no artigo 180, do CPB, bem como fixou a pena-base em seu mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, referente ao delito de tipificado no artigo 304, Caput, do CPB, restando a presente tese prejudicada.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ROMARIO CARVALHO COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0020765-93.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 180, CAPUT, E ART. 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DELITOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição por ausência de provas quanto aos delitos:
A materialidade resta comprovada pelo Laudo de Chassi e Agregados (fls. 36 - Apenso), Auto de Entrega (fls. 37/39 - Apenso), Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fls. 13 - Apenso). A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que foram convictas a relatar a conduta delituosa praticada, apontando o apelante como autor do crime;
2.

Desclassificação para receptação culposa:
Resta inaplicável o disposto no artigo 180, §3°, do CPB, uma vez que as provas obtidas nos autos revelam que, além do objeto apreendido na posse do apelante ter sido produto de crime anterior, este tinha conhecimento da condição em que se encontrava o veículo;
3.

Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso para os dois delitos em questão, qual seja 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, para o crime de receptação, tipificado no artigo 180, do CPB, bem como fixou a pena-base em seu mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, referente ao delito de tipificado no artigo 304,
Capu
t, do CPB, restando a presente tese prejudicada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ROMARIO CARVALHO COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0020765-93.2017.8.14.0401

RELATÓRIO

ROMARIO CARVALHO COSTA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18/08/2017, por volta de 18:00h, policiais civis realizavam investigação referente a um homicídio ocorrido no bairro das águas negras, quando receberam informação de que um carro prata com envolvimento no delito estaria estacionado na Rua Moura Carvalho, momento em que um dos policiais se aproximou do automóvel e após consulta percebeu que se tratava de um carro roubado e com placa adulterada. Na sequência, relata que o veículo estava estacionado na frente da residência de João Carlos Borralho, o qual ao ser indagado sobre a origem e propriedade do automóvel, informou que este havia sido colocado ali por Romário Carvalho Costa. Por fim, durante a abordagem do Réu para que explicasse sua relação com o carro, este apresentou documento falso e declinou vários nomes, tudo com intuito de esconder sua real identidade em razão e ser foragido do sistema penal.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 180, Caput, e Art. 304, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, considerando ser o Apelante reincidente.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto aos delitos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para receptação culposa e, por fim, o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DELITOS.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Laudo de Chassi e Agregados (fls. 36 - Apenso), Auto de Entrega (fls. 37/39 - Apenso), Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fls. 13 - Apenso).

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que foram convictas a relatar a conduta delituosa praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a testemunha IPC Ciríaco Assunção dos Santos, relatou:
"(...) chegando lá ele estava com a chave do carro e um documento falso que ele apresentou e que também deu um nome falso, nós fizemos a prisão dele e o levamos para a Delegacia."

No mesmo sentido em Juízo, a testemunha IPC João Batista da Conceição Alcântara declarou:
¿(...) Que localizaram um veículo parado em uma das ruas do bairro Campina, fizeram o levantamento da placa, o resultado fora de um veículo com as mesmas características do Fox, checamos a numeração do vidro do carro, momento em que fora constatado que a numeração batia com a do carro que foi roubado e utilizado para dar apoio ao delito de homicídio; Que então procuraram verificar quem estava utilizando o veículo, recebemos a informação de onde a pessoa morava, chegamos lá no endereço da pessoa e ele confessou que andava naquele veículo, mas não era dele, era de uma outra pessoa que sempre deixava lá, foi então que a pessoas nos acompanharam até o endereço da pessoa que seria o proprietário do veículo, chegando lá, localizamos a pessoa que estava no referido endereço, que era o Romário, encontramos a chave do veículo e estava com ele; Que primeiramente ele confessou ter comprado esse carro, mas que não sabia que era roubado, depois o encaminhamos para a Delegacia onde lá ele forneceu nome falso e posteriormente admitiu a identidade verdadeira, pois ele era foragido; Que o ora denunciado negou ter participado do Homicídio e do Roubo do carro, mas que teria comprado o produto do Roubo."

A testemunha João Carlos Barralho Gonçalves declarou:
¿Que estava em casa quando os Policiais chegaram me abordando, entraram na residência, perguntando pela chave do carro, disse que o carro não era meu, que estava na frente de minha casa, falei que era de meu colega que havia pedido para deixar na frente da minha casa; Que os Policiais perguntaram onde ele morava e os levei até a casa do Romário, chegando lá, o ora denunciado estava com a chave do carro e com os documentos de tal veículo, que não sabia que referido veículo era produto de Roubo."

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo causa que exclua o crime ou isente o apelante da pena aplicada, bem como inexistindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 54/58, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a absolvição ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Resta inaplicável o disposto no artigo 180, §3°, do CPB, uma vez que as provas obtidas nos autos revelam que, além do objeto apreendido na posse do apelante ter sido produto de crime anterior, este tinha conhecimento da condição em que se encontrava o veículo.

O Apelante em sede policial declarou (fls. 06):
¿(...) Que o depoente já foi preso três vezes, por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo, Que o depoente saiu do CRPP I para monitoramento, porém, não foi colocar a pulseira e ficou na condição de evadido do sistema, por isso forneceu nome errado no momento em que foi preso; (...) Que o depoente encontrou-se com um parceiro de cadeia, com quem esteve preso, e ele estava com o carro FOX PRATA, falando para o depoente que já havia feito toda a falsificação do documento e colocado outra placa no veículo; que o depoente se interessou e ofereceu R$ 2.000,00 (dois mil) reais, mas que Wesley queria R$ 3.000,00 (três mil) reais; Que depois de muita conversa, Wesley aceitou em vender por R$2.000,00; (...) Que o depoente diz que não adulterou o veiculo e nem o documento, apenas comprou desta forma, mas afirma que sabia que, era veiculo roubado e que havia sido adulterado tanto o carro quanto a documentação (...)¿.

Desse modo, tal alegação mostra-se insuficiente para afastar o delito de receptação dolosa.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Alternativamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso para os dois delitos em questão, qual seja 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, para o crime de receptação, tipificado no artigo 180, do CPB, bem como fixou a pena-base em seu mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, referente ao delito de tipificado no artigo 304,
Capu
t, do CPB, restando a presente tese prejudicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA